Tribunal: TJDFT
Processo: 0735783-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735783-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DOURO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO EMPRESARIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível, interposta em face de sentença que, no âmbito dos embargos à execução, julgou improcedente o pedido para decotar suposto excesso de execução derivado da aplicação de cláusulas irregulares supostamente previstas em cédula de crédito bancário. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são duas: a) analisar se a sentença comporta vício de nulidade por ausência de fundamentação e b) verificar a existência de excesso de execução derivada da incidência de cláusulas irregulares e a possibilidade de revisão. III. Razões de decidir 3. O princípio da persuasão racional (livre convencimento motivado) confere liberdade ao julgador na apreciação da prova produzida e de fundamentadamente atribuir o valor que reputar devido. 4. O simples fato de a fundamentação da sentença não contemplar a tese defensiva apresentada pela parte não pode ser admitido como vício a justificar a nulidade do julgado por ausência de fundamentação. 5. Em se tratando de contrato de mútuo, dirigido a captação de recursos para o fomento da atividade produtiva desenvolvida pela embargante, como regra, impõe-se afastamento da relação contratual do espectro de incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o caso deverá ser julgado com base nas regras do Código Civil, que preveem a intervenção judicial nos contratos deve ser mínima e excepcional. 6. Nos termos das súmulas n.o 596/STF e 382/STJ as instituições financeiras não se encontram limitadas pela lei da usura e são dotadas de liberdade para fixar juros remuneratórios acima de 12% ao ano. 7.Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso. 8. Ainda que fosse admitida a possibilidade de revisão do índice de juros remuneratórios no presente caso, o insucesso da recorrente em demonstrar a abusividade das taxas aplicadas ao negócio (dobro ou triplo da média de mercado), afasta a alegação de cobrança de juros abusivos. 9. Impõe-se o afastamento da cobrança das “despesas vinculadas à concessão de crédito” (R$ 5.000,00), notadamente quando não esclarecida a sua natureza (se de tarifa ou ressarcimento de gastos) e quando desacompanhada de provas sobre as despesas que a instituição fora obrigada a incorrer, para o acolhimento parcial dos embargos. IV. Dispositivo 10. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, V. CCB, arts. 317, 421, 478, 940. CPC, art. 371 e 479. Jurisprudência relevante citada: Súmulas STJ: 382, 539, 541 Súmulas STF: 121, 596. TJDFT, Acórdão 1268842, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Civel, j. 05.08.2020; TJDFT, Acórdão 1268842, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Civel, j. 05.08.2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 927, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6°, incisos IV, V e VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cobrança de juros capitalizados só é possível quando expressamente pactuada, o que não ocorreu no caso; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que foram cobrados multa contratual e juros moratórios em patamares superiores aos previstos contratualmente; d) artigo 940 do CC, defendendo ser devida a devolução em dobro do que foi pago indevidamente. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, citando julgados do STJ a fim de comprová-la. Indica, ainda, ofensa aos artigos 389 e 395, ambos do CC e 39, inciso V, do CDC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referidas normas legais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO, OAB/SP 231.958 (ID 77091303). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1°, incisos IV e VI, e 927, ambos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6°, incisos IV, V e VIII, e 51, inciso IV, ambos do CDC e 421, 422 e 940, todos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 389 e 395, ambos do CC e 39, inciso V, do CDC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, eis que "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77091303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021